Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004384-35.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL - DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, QUE FOI ACOMPANHADO PELOS DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI, JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, MARCOS REGENOLD FERNANDES, HÉLIO NISHIYAMA, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDA A RELATORA E OS DESEMBARGADORES NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, MÁRCIO VIDAL, RUI RAMOS RIBEIRO E CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ADVOCACIA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E PERMANENTES A CARGOS COMISSIONADOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
EFEITOS EX NUNC.

I. Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra o art. 3º, §3º, da Lei Complementar Municipal que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a nomear, por livre escolha, advogado de notório saber jurídico ou integrante da carreira para exercer funções de representação, consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da Procuradoria Jurídica do Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a norma que permite a nomeação de advogados externos, sem concurso público, para exercer atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da Procuradoria Jurídica Municipal.

III. Razões de decidir

3. A exigência de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público traduz a necessidade de conferir efetividade aos princípios constitucionais do
“
merit
system
”
, sendo suas exceções de interpretação estrita, limitadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

4. O Supremo Tribunal Federal pacificou que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

5. A execução da advocacia pública consubstancia atividade-fim, de natureza eminentemente técnica, de caráter permanente e
essencial ao funcionamento do Estado, não se confundindo com mero assessoramento político-estratégico.

6
.
A Procuradoria Jurídica do Município é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo aos procuradores de carreira as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, conforme estabelece a Constituição Estadual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade
julgada procedente
em parte
, com efeitos
ex
nunc.

Tese de julgamento: “
A atribuição de funções de execução da advocacia consultiva e preventiva municipal a órgão composto por servidores comissionados viola os princípios constitucionais do concurso público e da estrutura da advocacia pública de carreira
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CE/MT,
arts
.
129, II, e 215-A
; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 1.041.210/SP, Tema 1010; STF, ADPF 1.037, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1034959-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Órgão Especial, j. 14.10.2025.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do Procurador-Geral de Justiça,
em face do §3º do art. 3º da Lei Complementar nº 266/2024
, do
Município de Lucas do Rio Verde/MT.

A norma impugnada permite a
livre nomeação
, pelo Prefeito, de
advogados externos ou membros da carreira
para exercer
funções de representação, consultoria e assessoramento jurídico
no âmbito da
Procuradoria Jurídica Municipal
. Sustenta o requerente que o dispositivo afronta os
princípios constitucionais do concurso público, da isonomia e da impessoalidade
, bem como a
simetria constitucional com o art. 132 da Constituição Federal
, que exige o ingresso na carreira de procurador mediante concurso público.

Não houve pedido liminar.

Atendendo à determinação,
a Câmara Municipal
(ID 297542362) e
o Município de Lucas do Rio Verde
(ID 296884895)
prestaram informações
, ambas
defendendo a constitucionalidade
da norma impugnada.

A Câmara sustenta que o cargo comissionado previsto no §3º do art. 3º da LC 266/2024
se destina ao assessoramento pessoal do Prefeito
, não interferindo nas atribuições típicas da Procuradoria Jurídica.

O Município, por sua vez, defende a
autonomia municipal
prevista no art. 30 da Constituição Federal, afirmando que a criação dos cargos comissionados
decorre do poder de auto-organização
e
não ofende o princípio do concurso público
, por se tratar de
função de confiança de natureza política
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fundamento nos arts. 125, §2º, da Constituição Federal e 145, §2º, da Constituição Estadual, em face do
art. 3º, §3º, da Lei Complementar nº 266/2024
, do
Município de Lucas do Rio Verde/MT
, que autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal
a
nomear, por livre escolha
, advogado de notório saber jurídico ou integrante da carreira para exercer
funções de representação, consultoria e assessoramento jurídico
no âmbito da
Procuradoria Jurídica do Município
.

Sustenta o requerente que o dispositivo viola os
princípios do concurso público, da impessoalidade e da isonomia
, por permitir a designação de pessoa estranha aos quadros efetivos para funções típicas da advocacia pública municipal. Por outro lado, o
Município
e a
Câmara Municipal
defendem a
constitucionalidade da norma
, sob o argumento de que se trata de
cargo em comissão de assessoramento direto ao Prefeito
, sem usurpação das funções institucionais da Procuradoria-Geral e em observância à
autonomia municipal
prevista no art. 30 da Constituição Federal.

Com base na
jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
e nas
teses de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF)
, entendo que a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade
deve ser
julgada improcedente
, por estar o
art. 3º, §3º, da Lei Complementar nº 266/2024
, do
Município de Lucas do Rio Verde/MT
,
em conformidade com o ordenamento constitucional
, conforme os fundamentos a seguir delineados.

O principal argumento do requerente —
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
— é de que o §3º do art. 3º da LC nº 266/2024 permitiria a
usurpação de funções típicas da carreira de Procurador Municipal
, em afronta ao princípio do concurso público.

Contudo, a análise sistemática da
Lei Complementar nº 266/2024
revela clara distinção entre as funções
típicas e permanentes da Procuradoria-Geral do Município
e as
funções de assessoramento direto ao Prefeito
, a cargo dos comissionados.

O
art. 3º, §2º
, da referida lei dispõe que a
representação judicial do Município
e a
consultoria jurídica permanente
são de
competência exclusiva da Procuradoria-Geral
, a ser exercida pelos
Procuradores efetivos, concursados
. Já o
§3º
, objeto da presente ADI, apenas
autoriza a livre nomeação
de advogado para atividades de
representação, consultoria e assessoramento jurídico do Chefe do Poder Executivo Municipal
, não da pessoa jurídica do Município.

Além disso, o
art. 10, §2º
, da mesma lei
veda expressamente ao Assessor de Procurador
a representação judicial do Município, o que reforça a separação funcional e preserva a exclusividade das funções institucionais da Procuradoria.

Assim, a norma impugnada
não confere aos cargos comissionados o desempenho das funções típicas da Advocacia Pública
, mas cria posição
de natureza política e pessoal
, voltada ao assessoramento direto do Prefeito — compatível com os cargos em comissão previstos nos arts. 37, II e V, da Constituição Federal.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 1010 da Repercussão Geral (RE nº 1.042.121/SP)
, fixou os requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, todos atendidos pela Lei Complementar nº 266/2024:

Requisitos do Tema 1010/STF

Atendimento pela LC nº 266/2024

a) Funções de direção, chefia e assessoramento

O cargo é destinado ao assessoramento direto e estratégico do Prefeito.

b) Relação de confiança

Trata-se de função que pressupõe vínculo pessoal e político com o Chefe do Executivo.

c) Proporcionalidade com os cargos efetivos

Não há desproporção nem substituição de funções típicas da Procuradoria.

d) Descrição clara das atribuições

O §3º descreve expressamente as atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do Prefeito.

A criação do cargo, portanto,
atende integralmente aos parâmetros fixados pelo STF
e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem reiteradamente reconhecido a
legitimidade de cargos em comissão para o assessoramento direto de agentes políticos
.

A
Constituição do Estado de Mato Grosso
, após a
Emenda Constitucional nº 113/2023
, passou a prever expressamente, em seu
art. 215-A, §1º
, que o
Procurador-Geral do Município
, chefe da Procuradoria, é de
livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
, competindo-lhe exercer atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal
.

Ora, se a própria Constituição Estadual
autoriza o livre provimento do cargo máximo da estrutura jurídica municipal
, com atribuições de consultoria e assessoramento,
com muito mais razão é legítima a criação de cargo comissionado subordinado
, com funções delimitadas de apoio jurídico ao Chefe do Executivo.

O
Órgão Especial do TJMT
, ao julgar a
ADI nº 1011500-39.2018.8.11.0000
(Lei Complementar nº 3.753/2012 – Município de Várzea Grande),
rejeitou pedido semelhante
, reconhecendo a constitucionalidade de cargos comissionados de assessoramento jurídico vinculados ao Procurador-Geral do Município.

Naquele julgamento, restou assentado que:
“Não se revela desarrazoada ou desproporcional a criação de cargos em comissão vinculados ao Procurador-Geral, quando inferiores aos cargos efetivos, e voltados ao assessoramento e direção, sem usurpação de funções técnicas ou permanentes. (...) Não configurado vício material, a Ação Direta deve ser julgada improcedente.”
(TJMT, Órgão Especial, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13/02/2020, DJe 20/02/2020)

De modo análogo, na espécie,
a LC nº 266/2024 preserva o núcleo essencial das funções da carreira de Procurador
, sem reduzir a efetividade do concurso público, apenas disciplinando o assessoramento direto ao Prefeito — que é de natureza
política, estratégica e pessoal
.

Portanto, não se verifica, no caso concreto,
qualquer burla ao princípio do concurso público
, tampouco
desproporcionalidade ou desvio de finalidade
que justifique a declaração de inconstitucionalidade.

A norma impugnada está
em harmonia com a Constituição Federal
, com a
Constituição Estadual (art. 215-A, §1º)
e com os
precedentes do STF e deste Tribunal
, especialmente quanto à
preservação da advocacia pública e à legitimidade de cargos de assessoramento jurídico direto
.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENT
E a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
, mantendo-se hígido o
art. 3º, §3º, da Lei Complementar nº 266/2024
, do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

VOTO
VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de
a
ção
d
ireta de
i
nconstitucionalidade proposta

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do art. 3º, §3º, da Lei Complementar nº 266/2024, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a nomear, por livre escolha, advogado de notório saber jurídico ou integrante da carreira para exercer funções de representação, consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da Procuradoria Jurídica do Município.

A d. Relatora julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento sintetizado de que “
a norma impugnada não confere aos cargos comissionados o desempenho das funções típicas da Advocacia Pública, mas cria posição de natureza política e pessoal, voltada ao assessoramento direto do Prefeito — compatível com os cargos em comissão previstos nos
arts
. 37, II e V, da Constituição Federal
”.

Pois bem.

O dispositivo da lei impugnado está assim redigido:

“Art. 3º A Procuradoria Geral do Município atuará por intermédio dos Procuradores Municipais investidos no cargo, aos quais incumbem, além das tarefas que forem delegadas pelo Procurador-Geral, o exercício, independentemente de instrumento de mandato, dos seguintes poderes:

[...]

§ 2º A representação judicial do Município de Lucas do Rio Verde e a consultoria jurídica permanente são da exclusiva competência da Procuradoria-Geral.

§ 3º
Para as atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do chefe do Poder Executivo Municipal, poderá, por livre nomeação do Prefeito, dentre membros da carreira ou
advogados
com experiência comprovada no exercício profissional
, de notável saber jurídico e reputação ilibada, constar cargo dentro da estrutura da Procuradoria Jurídica.”
[sem destaque no original].

Os dispositivos da Constituição Estadual, em tese, violados, estabelecem que:

“
Art. 111. A carreira de Procurador do Estado, a organização e o funcionamento da Instituição serão disciplinados em lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral do Estado.

§ 1º
O ingresso na classe inicial da carreia far-se-á mediante concurso público de provas e títulos
, com exame oral e púbico dos candidatos, realizado perante comissão composta por Procuradores do Estado, sob a presidência do Procurador-Geral, e por um representante da Seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 129.
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I -
os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

Art. 173O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 215-A. A Procuradoria Jurídica do Município é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente,
cabendo aos procuradores de carreira as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal
.
”
[sem destaque no original]

É certo que a exigência de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (Constituição Federal, art. 37, inciso II; Constituição Estadual, art. 129, inciso II) se traduz,
em sua essência, “
na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit
system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18.4.2016).

As exceções a essa regra, como a nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, são de interpretação estrita, limitando-se, por mandamento constitucional expresso (Constituição Federal, art. 37, inciso V; Constituição Estadual, art. 129, incisos II e IV), às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 1.041.210/SP (Tema n. 1010), pacificou, em caráter definitivo e vinculante, que a criação de cargos em comissão “
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
”.

Posteriormente, o c. Supremo Tribunal Federal reafirmou sobre a “
impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais
” (STF, ADPF 1.037, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.8.2024, publicado no DJE em 22.8.2024).

A norma ora impugnada, ao dispor que poderá ser realizada a contratação, por livre nomeação do Prefeito, de advogados com experiência comprovada no exercício profissional, para exercer as “atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do chefe do Poder Executivo Municipal” incorre, a meu ver, em patente violação aos postulados constitucionais.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2023, que acrescentou o art. 215-A à Constituição Estadual, ficou
explicitado que “
A Procuradoria Jurídica do Município é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo aos procuradores de carreira as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal
”.

A execução da advocacia pública — que se materializa na emissão de pareceres, na análise de processos administrativos, na elaboração de minutas de leis e contratos e na representação do Poder Executivo em juízo — consubstancia atividade-fim, de natureza eminentemente técnica, de caráter permanente e essencial ao funcionamento do Estado, não se confundindo com o mero assessoramento político-estratégico ao Chefe do Executivo.

Trata-se, em verdade, de uma afronta à Constituição, mediante a qual se busca criar uma estrutura de advocacia pública paralela, precarizada e desprovida da independência funcional e da estabilidade que são indispensáveis à defesa do interesse público primário, e não dos interesses meramente governamentais.

Nesse sentido, esta e. Corte já teve a oportunidade de assentar a inconstitucionalidade de atos normativos similares. Vejamos:

“
[...]

É inconstitucional a atribuição de funções típicas da advocacia pública — como representação judicial, consultoria jurídica e assessoramento jurídico — a ocupantes de cargos em comissão, inclusive no âmbito de autarquias municipais, por ofensa aos
arts
. 37, II e V, e 132 da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 110 e 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A autonomia administrativa das autarquias não afasta a obrigação de observância à unicidade da
Advocacia Pública, sendo vedada a criação de estruturas paralelas com competências típicas de procuradores. 3. A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia
ex
nunc, com prazo de seis meses para as adaptações normativas necessárias.
”

(TJMT, N.U 1034959-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Órgão Especial,
Julgado
em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)
.

[sem destaque no original].

“[...]

5.
O exercício das funções de representação judicial e consultoria jurídica do Município é exclusivo de servidores efetivos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADPF 1037/AP) e deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

6. Restou demonstrado que, na prática, os cargos comissionados exercem funções típicas da advocacia pública, o que é vedado pela Constituição.

7. A declaração de inconstitucionalidade deve recair sobre as atribuições que exorbitam as funções de direção, chefia e assessoramento, mediante interpretação conforme à Constituição.”

(TJMT, N.U. 1035495-71.2024.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, julgado em 18.6.2025).
[sem destaque no original].

“
[...]

1.
A criação de cargo comissionado com atribuições típicas da Advocacia Pública municipal, como consultoria institucional e representação judicial, viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e do concurso público.

2. A instituição de funções jurídicas permanentes e técnicas exige provimento efetivo por concurso público, sendo inadmissível sua ocupação por agentes comissionados.”

(TJMT, N.U 1016941-88.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Órgão Especial,
Julgado
em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
.

[sem destaque no original].

Diante disso, a norma ora em análise conflita, de modo direto e irremediável, com a ordem constitucional estadual e com a sólida jurisprudência desta e. Corte e do Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotada em parte no ponto em que menciona a expressão “
ou advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada
”.

Contudo, a declaração de inconstitucionalidade, no presente caso, deve ter sua eficácia temperada no tempo. A norma impugnada vigora desde o ano de abril de 2024. A aplicação de efeitos retroativos (
ex

tunc
) à decisão, embora seja a regra em sede de controle abstrato, poderia, na espécie, gerar um quadro de grave insegurança jurídica, alcançando um sem-número de atos administrativos e judiciais praticados e de situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei ora invalidada.

O postulado da segurança jurídica impõe que se preserve a confiança legítima e se evitem os efeitos desestabilizadores de uma ruptura abrupta com o passado.

Por essa razão, com base na previsão do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, e em face de razões de excepcional interesse social, impõe-se a modulação dos efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade, para que ela produza eficácia somente a partir deste julgamento.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade material do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar n. 266/2024, decotando-se a expressão “
ou advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada”
, por violação aos
arts
. 129, inciso II, e 215-A,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999,
MODULO OS EFEITOS
desta decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex
nunc
, a contar da data do presente julgamento, preservando-se as situações jurídicas já consolidadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025